Tribunal: TJDFT
Processo: 0755004-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0755004-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A procuração juntada é específica para atuar em outros processos ajuizados pela parte (ID 54720806). Assim, defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente regularize a representação processual. e Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator